Tribunal: CARF
Processo: 10580.722756/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722756/2009-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.450 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
VALMIRO SANTOS MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF Na1. NÃO CONHECIMENTO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte (e-fls. 378/430) em
face do V. Acórdão de no 2201-003.752, de 06/07/2017 (e-fls. 347/361) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou o recurso voluntário do contribuinte que discutia
entre outras questões o lançamento exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722756/2009-20
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722756/2009-20

Renda Pessoa Física IRPF, em razão de ter sido apurada classificação indevida de rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não tributáveis.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA.
A previsão Constitucional de que pertence aos Estados o produto da arrecadação do
IRRF incidente sobre os pagamentos que efetuarem, não afasta a competência
tributária ativa da união para arrecadar e fiscalizar o Imposto sobre a Renda e
proventos de qualquer natureza.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
ALÍQUOTAS.
DEDUÇÕES.
PARCELAS
ISENTAS
É correta e não altera a capacidade contributiva do contribuinte a tributação de
rendimentos em momento posterior, considerando-se as mesmas isenções, deduções e
alíquotas que seriam devidas se tais rendimentos fossem submetidos à tributação nos
períodos a que são relativos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. BOA FÉ.
A falta de retenção do tributo pelo responsável tributário não exclui a obrigação do
beneficiário de oferece-los à tributação. Contudo, constatado que o contribuinte
elaborou sua declaração observando informações contidas no comprovante de
rendimentos fornecido pela sua fonte pagadora, afasta-se a cobrança de multa
punitiva decorrente do lançamento de ofício.
LANÇAMENTO. TRIBUTAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO.
O lançamento reporta-se à legislação vigente à época do fato gerador, sendo devida a
tributação de juros moratórios se estes incidem sobre rendimentos tributáveis.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento o valor relativo à multa de
ofício; para excluir da base de cálculo os valores relativos ao abono de férias e ao 13o
salário; e determinar o recálculo do tributo devido na forma do voto do Relator."

03 – Com relação ao recurso especial da contribuinte o despacho de
admissibilidade de e-fls. 480/483 reconheceu sua tempestividade e admitiu a seguinte matéria
para discussão “não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de
mora”.
04 –Alega a contribuinte em síntese defendendo os fundamentos do paradigma
colacionado pela não incidência do IRPF sobre os juros recebidos.
05 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 484 em 10/02/2021) para apresentar
contrarrazões (e-fls. 485/492 em 10/02/2021) no qual pede a manutenção do acórdão recorrido
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722756/2009-20

defendendo que apenas em relação aos juros recebidos em reclamatória trabalhista não incidiria
o IRPF.
06 – Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Conhecimento

07 – Inicio pela análise do conhecimento do recurso do contribuinte que no caso,
entendo por não conhecer, em vista do documento de e-fls. 497/499 relativo a sentença nos autos
do mandado de segurança 1052364-57.2020.4.01.3300 da 16a Vara Federal da Seção Judiciária
da Bahia em que o contribuinte discute o mérito do que foi tratado nos autos conforme verifica-
se do relatório da r. sentença, verbis:
“Sustenta que: a) é promotor de justiça vinculado ao Ministério Público do Estado da
Bahia e que recebeu as diferenças decorrentes da conversão da moeda em URV, com
base na Lei Complementar no 20/2003, do Estado da Bahia, que previa o caráter
indenizatório destas verbas; b) após classificar os referidos valores como
indenizatórios em sua declaração de ajuste anual de Imposto de Renda, foi autuado
pelo Fisco em maio de 2009; c) por se tratar de imposto pertencente ao Estado, não
possui a União legitimidade para cobrá-lo; d) a autuação é nula, por ter
desconsiderado Lei Estadual válida e eficaz; e) as parcelas pagas possuem, de fato,
natureza indenizatória; f) houve tratamento desigual em relação aos magistrados
federais e procuradores da república; g) existe erro na base de cálculo do lançamento;
h) o imposto de renda não deve incidir sobre juros moratórios/compensatórios; i)
impossibilidade de aplicação de multa.”

08 – No caso o dispositivo da r. sentença está assim descrita:
“Do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, caracterizado o direito líquido e
certo do impetrante, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para, além de tornar
definitivos os efeitos da decisão liminar de ID n.o 374342432, declarar a nulidade do
Processo Administrativo Fiscal no 10580.722756/2009-20.”

09 – Às e-fls. 502 existe ofício da PGFN informando sobre o trânsito em julgado
da decisão judicial favorável ao contribuinte.
10 – No caso aplicável os termos da Súmula CARF no 01 no seguinte sentido:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.450 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.722756/2009-20

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

11 – Pelo exposto não conheço do recurso do contribuinte
Conclusão
12 - Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1320
DF CARF MF
Original